Tribunal: TJDFT
Processo: 0719792-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO. DISCUSSÃO QUANTO À TEMPESTIVIDADE DO DEPÓSITO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA DEVEDORA. QUESTÃO OBJETO DE RECURSO PRÓPRIO QUE NÃO OBSTA A PRETENSÃO DO CREDOR. DECISÃO REFORMADA.
1. O fato de remanescer discussão acerca da validade da intimação da devedora na fase de cumprimento provisório, questão debatida em outro agravo de instrumento, gera reflexos tão somente quanto à incidência da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários advocatícios, próprios dessa fase, restando preclusa toda e qualquer discussão acerca de eventual excesso de execução, em face da manifesta concordância da parte devedora quanto ao valor principal.
2. Assim, nos moldes do art. 526, § 1o, do CPC, pode o credor levantar a parcela incontroversa.
3. Atenta contra o princípio da razoabilidade privar o credor da quantia principal até o trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento que tem reflexo somente sobre os consectários legais do art. 523, § 1o, do CPC.
4. Recurso provido.